Tribunal: CARF
Processo: 13896.721213/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721213/2011-44
ACÓRDÃO
1004-000.242 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORGANIC BRASIL ADITIVOS ESPECIAIS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A autoridade fiscal tem competência para examinar extratos bancários a
partir de um procedimento fiscal regularmente instaurado, ainda mais
quando entregues espontaneamente pelo contribuinte.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Ausente prova de que o IRRF recolhido sobre trabalho assalariado
compreendia retenções promovidas em face da beneficiária de
remunerações indiretas, o prazo decadencial para cobrança do imposto na
forma do art. 620 do RIR/99 observa a regra do art. 173, I do CTN.
Já para o IRRF previsto no artigo 622 do RIR/99, aplicável a Súmula CARF no
114: “o Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a
beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da
causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.”
O artigo 173, I, do CTN, também deve ser aplicado para fins de contagem
do prazo decadencial para a exigência de multa e juros isolados em razão
da não retenção de IRRF sobre rendimentos do trabalho.
PAGAMENTOS SEM CAUSA. CARACTERIZAÇÃO.
Correta a cobrança de IRRF previsto no artigo 61, da Lei no 8.981/95 se a
fonte pagadora não logra provar a causa de pagamentos efetuados.

Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.242 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721213/2011-44
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade; (ii) por voto de qualidade, afastar a arguição de decadência, vencidos os
Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator) e Jandir José Dalle Lucca que votaram por
acolher parcialmente a arguição de decadência, relativa à infração 01, em relação às competências
de janeiro a maio de 2006; votou pelas conclusões do voto vencido o Conselheiro Jandir José Dalle
Lucca; e (iii) por maioria de votos, negar provimento ao recurso, vencido o Conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli (relator) que votou por dar provimento parcial ao recurso para exonerar
a infração 02. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.446/1.458) interposto pelo contribuinte acima
identificado contra o Acórdão no 12-102.735, proferido pela 8a Turma da DRJ/RJO (fls.
1.413/1.432), o qual julgou a impugnação improcedente com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2006, 28/02/2006, 31/03/2006, 30/04/2006,
31/05/2006, 30/06/2006, 17/03/2006, 31/08/2006, 30/09/2006, 31/10/2006,
30/11/2006, 31/12/2006
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS.
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.242 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721213/2011-44
3
Considera-se não formulado o pedido de perícia em que não tenham sido
expostos os motivos que a justifique, com a formulação dos quesitos desejados.
PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO.EXTRATOS BANCÁRIOS. NULIDADE DA
AUTUAÇÃO.
A autoridade Fiscal pode examinar extratos bancários a partir de um
procedimento fiscal regularmente instaurado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2006, 28/02/2006, 31/03/2006, 30/04/2006,
31/05/2006, 30/06/2006, 17/03/2006, 31/08/2006, 30/09/2006, 31/10/2006,
30/11/2006, 31/12/2006
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para a constituição de créditos relativos a tributos sujeitos a
lançamento por homologação, no caso de inexistir qualquer recolhimento, é de 5
(cinco) anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do artigo 173, inciso I, do
CTN.
DECADÊNCIA. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. SUJEIÇÃO AO ART. 173, I, DO CTN.
Nas hipóteses de incidência de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não
identificados e/ou de pagamentos sem causa, não se sustenta a aplicação do
prazo decadencial do §4o do art. 150 do CTN, visto que a lei não atribuiu ao
sujeito passivo o dever de apurar e pagar o IRRF devido, antes de qualquer
procedimento de ofício, pelo contrário, atribuiu ao Fisco o dever de efetuar o
lançamento de ofício, quando apurada qualquer daquelas hipóteses de incidência
descritas na norma jurídica.

Em resumo, o presente processo é decorrente de Auto de Infração que exige IRRF,
acrescido de multa de ofício de 75%, multa e juros isolados, sobre fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2006.
De acordo com o relato constante da decisão ora recorrida:
[...]
Relativamente à infração em "1" é mencionado que houve falta de recolhimento
de IRRF sobre os pagamentos de vantagens e benefícios efetuados à
Administradora do sujeito passivo, Sra GABRIELLE CAMARA COTRIM ALVES,
(doravante denominada simplesmente Sra GABRIELLE) demonstrado no ANEXO IV,
conforme fatos apurados no Termo de Verificação (TV), integrante do auto de
infração.
Relativamente à infração em "2", trata-se de falta de recolhimento do IRRF
incidente sobre os pagamentos de vantagens e benefícios efetuados ao Sr.
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.242 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721213/2011-44
4
ADAILTON BARREIRA COTRIN e outros, demonstrados no anexo II, conforme fatos
descritos no TV.
Relativamente à infração em "3" houve IRRF devido e não retido pelo sujeito
passivo sobre os pagamentos de benefícios e vantagens a prestadores de serviços
com e sem vínculo empregatício, demonstrado no ANEXO III, conforme os fatos
apurados e descritos no TV.
Relativamente à infração em "4", em face da infração em "3", são devidos juros de
mora isolados sobre o IRRF devido e não retido pelo sujeito passivo, conforme os
fatos apurados e descritos no TV.
[...]
Foi confirmada, por meio dos documentos apresentados pela Sra GABRIELLE, que
os recursos referentes às movimentações bancárias realizadas nas Instituições
Financeiras, HSBC e BRADESCO, em contas de sua titularidade, pertenciam à
empresa POLARTECH.
Ato contínuo, a empresa POLARTECH foi intimada a apresentar seus Livros
contábeis e fiscais e comprovação, por meio de apresentação de documentos, dos
pagamentos de despesas de responsabilidade da pessoa jurídica e que constaram
debitados nos extratos bancários de titularidade da Sra GABRIELLE.
[...]
Da Análise e Conclusão da Ação Fiscal
Foi constatado, no exame dos documentos apresentados, que o sujeito passivo
efetuou diversos pagamentos a pessoas que não possuíam vínculo com a empresa
e não compunham também o seu quadro societário, bem como realizou
pagamento de remunerações ou rendimentos a prestadores de serviços, pessoas
físicas, com ou sem vínculos empregatícios que não foram oferecidos à tributação,
além do pagamento de vantagens à administradora GABRIELLE CAMARA COTRIM
não incorporadas ao salário.
O sujeito passivo justificou esses pagamentos alegando que "A empresa optou
pelo regime de apuração dos impostos pelo LUCRO PRESUMIDO em que tributa as
RECEITAS, sabedora que teria diversos pagamentos a sócios que também corriam
o risco de bloqueio judicial de valores depositados em bancos. Considerando que
as receitas já foram tributadas, os pagamentos são equivalentes a distribuição de
resultados e são rendimentos isentos".
Em que pese a alegação de que os diversos pagamentos foram efetuados por
conta da distribuição de resultados apurados, a fiscalização apurou
irregularidades no tocante a forma de tributação desses recursos, conforme os
fatos a seguir descritos.
PAGAMENTO SEM CAUSA
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.242 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721213/2011-44
5
Constatou-se que o Sr. ADAILTON BARREIRA COTRIM (doravante denominado
simplesmente Sr. ADAILTON) foi o principal beneficiário nos recebimentos dos
recursos bancários que foram depositados e/ou transferidos, ou seja,
disponibilizados conforme pode se constatar na escrituração contábil da
POLARTECH, conta corrente de sócios 1511, onde estão lançados os valores
distribuídos a título de lucros distribuídos.
Ocorre que, o Sr. ADAILTON não figura no quadro societário do sujeito passivo,
não sendo apto portanto a receber "lucros" previstos no inciso XXVII do artigo 39
do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999.
" XXVII - os lucros efetivamente recebidos pelos sócios, ou pelo titular de empresa
individual, até o montante do lucro presumido, diminuído do imposto de renda da
pessoa jurídica sobre ele incidente, proporcional à sua participação no capital
social, ou no resultado, se houver previsão contratual, apurados nos anos-
calendário de 1993 e 1994 (Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 20)"
Em que pese ter sido intimado a justificar tais pagamentos, a fonte pagadora
informou que "Os pagamentos efetuados em benefício de Adailton Barreira
Cotrim foram a título de reembolso e despesas.", sem a apresentação de
quaisquer documentos que comprovassem tais alegações.
Desta forma, os valores pagos ao Sr. Adailton, que estão demonstrados em
planilha [ANEXO II], onde constam, dentre outros a identificação dos valores, o n°
do lançamento contábil e a respectiva folha do livro diário, serão considerados
como pagamento sem causa, nos termos do §1° do art.674 do RIR/1999, §1° do
art.61 da lei 8981/95, e tributados à alíquota de 35% exclusivamente na fonte.
Os demais pagamentos efetuados pelo sujeito passivo, tais como IPVA, seguro
saúde, seguro de veículos em nome de proprietários e/ou beneficiários não
pertencentes ao quadro societário da fiscalizada, que não foram contabilizados na
conta 1511 – Conta Corrente dos Sócios, seguem demonstrados na planilha
juntamente com as informações do Sr. ADAILTON BARREIRA COTRIM, e serão
também tributados exclusivamente na fonte à alíquota de 35% na fonte, como
pagamento sem causa.
MULTA E JUROS ISOLADOS PELA FALTA DE RETENÇÃO DO IRRF
Foi apurada saída de recursos para pagamento de remuneração a prestadores de
serviços, pessoas físicas, com ou sem vínculo empregatício, que não foram
oferecidos à tributação de IRRF, bem como não foram informados em DIRF,
irregularidades que estão definidas nos artigos 38 e 43 do Regulamento do
Imposto de Renda, acerca da tributação das pessoas físicas, e nos artigos 620 a
628, 637 a 640 do RIR/1999, que tratam da retenção do IR pela fonte pagadora
dos rendimentos..
Em face do exposto, foi aplicada a multa de 75% incidente sobre o valor do
imposto que deixou de ser retido/recolhido, acrescido de juros de mora,
calculados desde a data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.242 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721213/2011-44
6
sido retido até a data fixada para entrega da Declaração de Ajuste Anual da
pessoa física beneficiária (30/04/2007), conforme PN Cosit n° 1 /2002 e art. 9o da
Lei n° 10.426/2002, sobre os rendimentos pagos aos beneficiários abaixo
indicados:
A Sra GABRIELLE recebeu remunerações mensais, demonstrados na planilha -
ANEXO I, pelos serviços prestados, sem vínculo empregatício, na qualidade de
administradora, tendo sido constituída procuradora com amplos, gerais e
ilimitados poderes para, agindo isoladamente, gerir e administrar os negócios do
sujeito passivo Polartech. No presente caso, os documentos que dão suporte aos
lançamentos contábeis [ Aviso de Lançamento do INTERNET BANKING -
transferência para outro banco de mesma titularidade] identificam tais valores
como "salários, 13° salário e adiantamento de salários". Tais valores foram
analisados e tributados na fiscalização MPF 0812800- 200900045-6, portanto, a
fonte pagadora ficará sujeita a aplicação da multa e juros isolados pela falta de
retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre o pagamento dessa remuneração.
Por outro lado, sobre os rendimentos não incorporados aos salários, pagos a título
de vantagens [ANEXO IV], a exemplo de pagamentos de faturas do cartão de
crédito, despesas com veículos constantes na Declaração de Bens e Direitos -
DIRPF 2007 da fiscalizada, a saber: BMW placa EGO 9191 e Astra placa DEX 4654,
que se caracterizam como remuneração indireta, nos termos do art. 74 da lei
8383/91, e do art.622 do RIR/99, será constituído crédito tributário relativo ao
imposto de renda na fonte à alíquota de 35%, nos termos do §2° do art.74 da lei
8383/91, c/c § 1o do art.61 da lei 8981/95 e o art.675 do RIR/99.
Cumpre esclarecer que, apesar desses valores comporem os valores debitados na
conta contábil 1.1.07.17.0002 - contas a receber, em nome da Sra GABRIELLE ,
podemos observar, na planilha encaminhada pelo fiscalizado, que o próprio
contribuinte informa que tais valores destinam-se ao pagamento dentre outros de
salários, adiantamento de salários, parcelas do 13°.
Saliente-se que o próprio sujeito passivo reconheceu a responsabilidade pelos
recursos movimentados na conta bancária em questão e ainda em relação aos
pagamentos efetuados para a Sra GABRIELLE declarou que:
"Os pagamentos efetuados para Gabrielle Camara Cotrim são decorrentes de
pagamentos dia-a-dia e prestação de serviços conforme documento apresentado
em 24/09/2009."
" III- A Sra. Gabrielle Camara Cotrim, não tem nenhum vínculo empregatício com a
POLARTECH, é sobrinha da sócia principal. Os recebimentos correspondem
efetivamente a prestação de serviços;
"I- Planilha demonstrativa dos valores pagos da conta HSBC para conta ITAÚ em
nome de GABRIELLE CAMARA COTRIM referente a salário como também os
reembolsos efetuados para a conta ITAÚ e os valores do cartão de crédito HSBC
VISA referente a pagamento de conta da empresa e gastos pessoais."(grifamos)
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.242 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721213/2011-44
7
Fica assim demonstrado que a conta contábil 1.1.07.17.0002 - contas a receber
em nome da Sra GABRIELLE de fato destina-se a registrar os pagamentos de
remuneração e outras vantagens pelos serviços prestados pela administradora
além de ser utilizada para registrar operações "não usuais" como sacar valores de
R$ 156.000,00 no dia 29/12/2005 e subsequente depósito no mesmo valor em
02/01/2006, e sacar no dia 27/12/2006 R$ 100.000,00 (constando ser "a título de
"ordem de pagamento para Gabi'), com o fito de reduzir o saldo da conta bancária
no final do ano.
ANTONIO SAWAYA DA SILVA, CPF n° 023.499.628-57 - além dos valores
declarados em sua DIRPF, recebeu complementação salarial, conforme
demonstrado na planilha ANEXO III, onde foram informados os valores, a forma
de recebimento, bem como o n° de lançamento e a folha do Livro Diário. Tais
valores ficarão também sujeitos à aplicação da multa e juros isolados pela falta de
retenção do Imposto de Renda na Fonte.
ONIVALDO LUIZ PERUZZO, CPF n° 011.992.888-45, declarou na DIRPF valores que
coincidem com aqueles escriturados no Livro Diário, no entanto, o sujeito passivo
deixou de reter o Imposto de Renda na Fonte sobre os rendimentos pagos, bem
como deixou de informá-los em DIRF. Portanto, a fonte pagadora ficará
igualmente sujeita ao lançamento de ofício da multa e juros isolados pela falta de
retenção do Imposto de Renda na Fonte incidentes sobre esses rendimentos -
ANEXO III.
DA REMUNERAÇÃO INDIRETA
A Sra GABRIELLE recebeu rendimentos não incorporados aos salários pagos a
título de vantagens a exemplo de pagamentos de faturas do cartão de crédito,
despesas com veículos constantes na Declaração de Bens e Direitos -DIRPF 2007, a
saber: BMW placa EGO 9191 e Astra placa DEX 4654, que se caracterizam como
remuneração indireta [ANEXO IV]
E nesse sentido, estabelecem os §§ 1o e 2o, art. 74, da Lei 8.383/91, art 61, § 1o,
da Lei 8.981/95 e artigos 622 e 675 do RIR/99, que os benefícios pagos aos
administradores, diretores, gerentes e seus assessores, quando não identificados
os beneficiários ou quando não incorporados aos salários respectivos, devem ser
tratados de maneira diferenciada, sujeitando-se à tributação exclusiva na fonte à
alíquota de 35%.
DO REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO
Considerando que o sujeito passivo não efetuou a retenção do Imposto de Renda
devido sobre os pagamentos efetuados aos beneficiários: GABRIELLE CAMARA
COTRIM, ANTONIO SAWAYA DA SILVA e ONIVALDO LUIZ PERUZZO, houve
recálculo para apurar a base de cálculo sobre a qual incide o IRRF. Considerando
que tais valores [ANEXO III] foram disponibilizados líquidos aos beneficiários,
coube o reajustamento da base de cálculo previsto no artigo 725 do Decreto
3.000/99 - RIR.
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.242 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721213/2011-44
8
As remunerações indiretas não incorporadas aos salários que foram pagos em
nome de GABRIELLI CAMARA COTRIM bem como os pagamentos sem causa
contabilizados na conta corrente sócio - 1511 ADAILTON BARREIRA COTRIM,
(doravante denominado simplesmente, Sr. ADAILTON) além dos pagamentos de
piano de saúde familiar em seu nome, e despesas com veículos em nome de
proprietários não pertencentes ao quadro societário, que serão objeto de
tributação exclusiva na fonte à alíquota de 35%, também ficam sujeitos ao
reajustamento da base de cálculo previsto nos § 3o do art.674 e § 1o do art. 675
do RIR/99 e § 3o do art.61 da lei 8981/95.
1 Os valores reajustados para tributação exclusiva na fonte, estão informados na
linha intitulada "Base de Cálculo Reajustada" constantes nos ANEXOS II e IV e
foram calculados através da aplicação da seguinte fórmula:
BC: VP/(1,0-0,35)
Onde: BC é a Base de Cálculo reajustada (base recomposta) VP é o valor do
pagamento líquido (coluna valor)
Irresignada, a contribuinte apresentou impugnação em 18/07/2011.
Alega e requer, em síntese , o seguinte:
PRELIMINARMENTE
a) Que o lançamento está extinto por ter sida alcançada a decadência do direito
de constituição do crédito tributário conforme art. 173 do CTN.
b) A intimação dirigida à contribuinte Sra GABRIELLE para que revelasse dados
bancários comprobatórios e sua movimentação financeira, além de ser
inconstitucional, fere o princípio de que ninguém está obrigado a fazer prova
contra si.
c) Assim, bem caracterizada está que a documentação referente aos
comprovantes de movimentação bancária é uma prova ilícita, eivada de nulidade
absoluta.
MÉRITO
d) A empresa optou pela apuração da tributação de IRPJ pelo Lucro presumido,
fazendo-se distribuição de resultados.
e) Os valores apresentados na autuação e seus fundamentos para buscar a
responsabilização tributária da contribuinte foram contrastados e infirmados pela
impugnante ao longo do procedimento de fiscalização.
f) Não há que se falar em irregularidades no tocante à forma de tributação dos
recursos porque os recebimentos do sócio, Sr. ADAILTON, estiveram ligados a
reembolso de despesas.
g) Dizer que não há comprovante dessas despesas a serem reembolsadas e que,
portanto, serão consideradas sem causa, implica indevida inversão do ônus da
prova, calcada a atuação em mera presunção.
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.242 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721213/2011-44
9
h) No mais, os pagamentos dos encargos de veículos, ainda que não titulados por
seus sócios, mas a serviço da empresa que efetivou as quitações, não podem ser
tributados como pagamentos sem causa.
i) Trata-se de empresa familiar e não existiu remuneração pela administração dos
negócios como quer fazer crer a fiscalização.
j) Do mesmo modo não há como falar em salários e reflexos outros pagos à
contribuinte Sra GABRIELLE, igualmente presumidos como tal pela fiscalização
sem qualquer fundamento ou prova real de suas ilações.
k) Para que sejam atendidos os princípios constitucionais da ampla defesa e
contraditório requer o deferimento de perícia contábil com participação de
assistente da impugnante, ora indicado, na pessoa do contador Manoel Orlando
dias Marques, CRC 1SP095685 com endereço na Avenida Imigrante Japonês, no
105. Jardim Trussardi, São Paulo/SP, Cep 05519-030.
A contribuinte finaliza sua impugnação requerendo o reconhecimento das
preliminares de extinção do crédito tributário e de nulidade da ação fiscal que se
valeu de prova ilícita, ou, então, que o auto de infração seja julgado
improcedente, como medida da mais lídima e escorreita Justiça.

Tramitado o feito, sobreveio a decisão ora recorrida que manteve integralmente os
lançamentos.
Intimada dessa decisão, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, onde
basicamente reitera as alegações de defesa.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da nulidade
Adoto as seguintes razões da decisão de piso para afastar a nulidade arguida:
Alega a contribuinte que a intimação dirigida à Sra GABRIELLE para que revelasse
dados bancários comprobatórios e sua movimentação financeira, além de ser
inconstitucional, fere o princípio de que ninguém está obrigado a fazer prova
contra si, e que estaria caracterizado que a documentação referente aos
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.242 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721213/2011-44
10
comprovantes de movimentação bancária é uma prova ilícita, eivada de nulidade
absoluta.
Requer o reconhecimento da nulidade do feito fiscal por esta razão.
[...]
Especificamente relacionada ao sigilo das operações de instituições financeiras, a
Lei Complementar no 105/2001 flexibilizou em relação ao Fisco a requisição direta
de informações bancárias desde que iniciado procedimento fiscal e os informes
sejam considerados indispensáveis a juízo da autoridade administrativa, in verbis:.
[...]
Art. 6o. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.” (grifei).
Assim, nos termos da legislação referida, o acesso, pela autoridade administrativa,
às informações bancárias do sujeito passivo, independe de autorização judicial,
não havendo que se falar em nulidade do procedimento de ofício em decorrência
da sua ausência.
Apenas para melhor esclarecer, acresço que o acesso às informações bancárias
não configura, propriamente, quebra do sigilo bancário, haja vista a imposição às
autoridades administrativas de seu resguardo durante todo o procedimento, não
só em virtude do sigilo fiscal determinado no art. 198 do CTN, como também do
disposto no art. 5o, § 5o, e art. 6o, parágrafo único, ambos da LC no 105, de 2001.
Ademais, as informações se prestam apenas à constituição de crédito tributário e
eventual apuração de ilícito penal. Há, na verdade, mera transferência do sigilo,
que antes vinha sendo assegurado pela instituição financeira e tem de ser
mantido pelas autoridades administrativas.
Portanto, nada há de irregular no procedimento fiscal que indique violação ao
sigilo bancário quando a própria contribuinte entregou os extratos! Menos ainda
há que se cogitar de nulidade do lançamento por prova obtida de forma ilícita,
pois houve um atendimento espontâneo a uma Intimação regular! A Sra
GABRIELLE apenas cumpriu com seu dever de informação.
Não há que se cogitar de nulidade , portanto.

Da decadência
Quanto à infração 001 (Imposto de Renda na Fonte sobre Trabalho Assalariado –
Falta de Recolhimento do IRF sobre Remuneração Indireta – Beneficiário Identificado), concordo
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.242 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721213/2011-44
11
com a decadência parcial que havia sido reconhecida no voto vencido da decisão ora recorrida,
que assim se manifestou:
... há que se reconhecer a procedência parcial da alegação da contribuinte, mas
sob o manto da regra do § 4o do artigo 150 do CTN, saber:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(grifei)
Ou seja, para fins de computar o prazo para a decadência, tendo havido
pagamento, aplica-se a regra do § 4o do artigo 150 do CTN.
Apurei a existência de pagamentos a título de IRRF sobre trabalho assalariado no
ano calendário de 2006 conforme segue:
[...]
Portanto, considerando também que não houve apuração de dolo, fraude ou
simulação, a regra da contagem do prazo decadencial será a do § 4o do art. 150
do CTN, qual seja, a partir da ocorrência do fato gerador.
[...]
Relativamente à Remuneração Indireta (Anexo IV), o fato gerador do IRRF é a data
do pagamento em favor do beneficiário (art. 38, § único, combinado com o § 2o
dp artigo 620 do RIR/99).
Considerando que a autuação se aperfeiçoou em 20/06/2011, temos que todos os
fatos geradores ocorridos antes desta data foram alcançados pela decadência.

Acrescenta-se, aqui, que tal entendimento está em linha do que restou decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 973.733/SC, julgado na sistemática prevista pelo art.
543-C do Código de Processo Civil, o que vincula o presente Julgador.
Por outro lado, quanto à infração 002 (Outros Rendimentos – Pagamento sem
Causa/Operação não Comprovada - Falta de Recolhimento do Imposto de Renda na Fonte sobre
Pagamentos sem Causa ou de Operações Não Comprovadas), afasta-se a alegada ocorrência de
decadência à luz da Súmula CARF no 114, que assim dispõe:
Súmula CARF no 114: O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a
beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa,
submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.242 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721213/2011-44
12

Finalmente, com relação à exigência de Multa Isolada e Juros, não há que se falar
em decadência, como bem fundamentou a decisão a quo:
[...]
No caso de pessoa jurídica, se verificado antes da data prevista para o período de
apuração em que o rendimento for tributado, que não houve retenção ou
recolhimento do imposto, ou recolhimento do imposto após o prazo sem os
acréscimos moratórios, fica a fonte pagadora sujeita ao pagamento do imposto,
dos juros de mora e da multa de ofício estabelecida nos incisos I e II do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (art. 957 do RIR/1999), conforme
previsto no art. 9o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002. Se a constatação for
após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado da fonte pagadora será exigida somente a multa de
ofício isolada e os juros de mora.
A apuração do IRRF devido por trabalho assalariado acrescido de vantagens é
mensal. Assim, como o ano -calendário em que ocorreram os fatos geradores foi
2006, a contagem para o lançamento da multa isolada e juros de mora conforme
artigo 9o da Lei 10.426/2002 iniciou-se em 01/01/2007 e seu termo final se deu
em 31/12/2011. Como a ciência da autuação se deu em 20/06/2011 não há
reparos a fazer na autuação relativa a multa e juros de mora isolados.

Da infração 001 (Imposto de Renda na Fonte sobre Trabalho Assalariado – Falta
de Recolhimento do IRF sobre Remuneração Indireta – Beneficiário Identificado)
Restou demonstrado que a Sra GABRIELLE COTRIM ALVES auferiu rendimentos não
incorporados aos salários, pagos a título de vantagens, tais como fatura de cartão de crédito,
despesas com veículos e seguros, caracterizando espécies de remuneração indireta, de modo que,
com fundamento no § 2o do art. 74 da Lei no 8.383/1991 (art. 622 do RIR/99), realmente é cabível
a exigência de IRRF.

Da infração 002 (Outros Rendimentos – Pagamento sem Causa/Operação não
Comprovada - Falta de Recolhimento do Imposto de Renda na Fonte sobre Pagamentos sem
Causa ou de Operações Não Comprovadas)
Nesse item, o Auto de Infração relata que houve falta de recolhimento do Imposto
de Renda na Fonte, incidente sobre os pagamentos de vantagens e benefícios efetuados ao Sr.
ADAILTON BARREIRA COTRIM e Outros, demonstrados no Anexo II.
Já o TVF destaca que:
3. Constatou-se que o Sr. ADAILTON BARREIRA COTRIM foi o principal beneficiário
nos recebimentos dos recursos bancários que foram depositados e/ou
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.242 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721213/2011-44
13
transferidos, ou seja, disponibilizados conforme pode se constatar na escrituração
contábil da POLARTECH, conta corrente de sócios 1511, onde estão lançados os
valores distribuídos a título de lucros distribuídos.
3.1. Ocorre que, o Sr. Adailton Barreira Cotrim não figura no quadro societário do
sujeito passivo, não sendo apto portanto a receber "lucros" previstos no inciso
XXVII do artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999.
XXVII - os lucros efetivamente recebidos pelos sócios, ou pelo titular de empresa
individual, até o montante do lucro presumido, diminuído do imposto de renda da
pessoa jurídica sobre ele incidente, proporcional à sua participação no capital
social, ou no resultado, se houver previsão contratual, apurados nos anos-
calendário de 1993 e 1994 (Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 20)"
3.2. Em que pese ter sido intimado a justificar tais pagamentos, a fonte pagadora
informou que "Os pagamentos efetuados em benefício de Adailton Barreira
Cotrim foram a título de reembolso e despesas.", sem a apresentação de
quaisquer documentos que comprovassem tais alegações.
4. Desta forma, os valores pagos ao Sr.Adailton, que estão demonstrados em
planilha [ANEXO II], onde constam, dentre outros a identificação dos valores, o n°
do lançamento contábil e a respectiva folha do livro diário, serão considerados
como pagamento sem causa, nos termos do §1° do art.674 do RIR/1999, §1° do
art.61 da lei 8981/95, e tributados à alíquota de 35% exclusivamente na fonte.
5. Os demais pagamentos efetuados pelo sujeito passivo, tais como IPVA, seguro
saúde, seguro de veículos em nome de proprietários e/ou beneficiários não
pertencentes ao quadro societário da fiscalizada, que não foram contabilizados na
conta 1511 - Conta Corrente dos Sócios, seguem demonstrados na planilha
juntamente com as informações do Sr. ADAILTON BARREIRA COTRIM, e serão
também tributados exclusivamente na fonte à alíquota de 35% na fonte, como
pagamento sem causa.

Nesse contexto, chama atenção que o Sr. ADAILTON BARREIRA COTRIM figurou
como sócio majoritário da Polartech do Brasil Aditivos Especiais de 1994 (fls. 1.382/1.386) a 2003
(fls. 1.388/1.395), reintegrando à sociedade nesta condição em maio de 2007 (fls. 1.396/1.403), o
que demonstra uma relação societária direta entre essas partes.
Além disso, também não se pode perder de vista que a fiscalização se valeu da
conta pessoal da administradora Sra GABRIELLE COTRIM ALVES, parente do Sr. ADAILTON, para
considerar os pagamentos como sem causa, pagamentos estes que, ressalte-se, foram
escriturados e cuja natureza está identificada no referido ANEXO II.
Ora, não é porque o Sr. ADAILTON BARREIRA COTRIM, no período autuado (2006),
não constava mais como sócio, que os pagamentos registrados como lucros distribuídos a ele
configuram pagamentos sem causa, ainda mais considerando o critério empregado pela
fiscalização de se valer da própria contabilidade para definir a natureza remuneratória dos outros
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.242 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721213/2011-44
14
itens objeto da autuação, nada dizendo sobre eventual indisponibilidade de lucros a serem
distribuídos.
Diante, então, desses elementos fáticos ora evidenciados, que notoriamente
colocam em xeque o enquadramento de tais pagamentos como sem causa, entendo que a
cobrança de IRRF deste tópico não se sustenta.

Da Multa Isolada e Juros
Nesse ponto, a fiscalização bem demonstrou que a Sra GABRIELLE recebeu
remunerações mensais, demonstradas na planilha - ANEXO I (fls. 1.322), por serviços prestados,
sem vínculo empregatício, na qualidade de administradora do sujeito passivo POLARTECH.
Considerando, porém, que sobre tais valores não houve retenção de IR pelo sujeito
passivo, cabível a aplicação da multa isolada nos termos da legislação invocada nos Autos de
Infração.

Da Perícia
Por fim, cumpre registrar que indefiro o pedido de perícia, na linha do que bem
fundamentou a DRJ:
Quanto ao pedido de perícia considero-o não formulado porque a impugnantes
não expuseram os motivos que a justifiquem tampouco formulou os quesitos
referentes aos exames desejados conforme preceitua o inciso IV do artigo 16 do
Decreto no 70.235/72 (PAF).
Mesmo que atendesse aos requisitos mencionados, esclareça-se que o deslinde
do litígio não exige conhecimento técnico que um Auditor da Receita Federal do
Brasil não detenha. Trata-se de examinar a autuação à luz da legislação de
regência, a adequada constatação dos Fatos Geradores do IRRF e a comprovação
de retenções, existência de pagamentos sem causa, etc, o que é atribuição estrita
do Fisco.

Conclusão
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para: (i) com relação à
infração 001, afastar as exigências de IRRF relativas às competências de janeiro a maio de 2006; e
(ii) com relação à infração 002, exonerar integralmente as exigências de IRRF.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.242 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721213/2011-44
15
Luis Henrique Marotti Toselli

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido no acolhimento parcial da decadência e no provimento
parcial dado ao recurso voluntário para exonerar a infração 02. A maioria qualificada do Colegiado
afastou a arguição de decadência e, no mérito, a maioria do Colegiado negou provimento ao
recurso voluntário.
Trata-se, aqui, de exigência de IRRF e correlatos multa e juros de mora isolados,
apurados ao longo do ano-calendário 2006 sob variados fundamentos, cientificados à Contribuinte
em 20/06/2011.
A autoridade lançadora relata que em procedimento fiscal para verificação dos
depósitos bancários creditados em favor de Gabrielle Câmara Cotrim, esta informou que algumas
contas fiscalizadas se referiam a operações da Contribuinte em virtude de ação trabalhista que
gerava para a empresa o risco de bloqueio judicial por parte da Justiça do Trabalho. Durante as
investigações dirigidas à Contribuinte também foi esclarecido que alguns veículos, cujos encargos
foram quitados nas contas bancárias fiscalizadas, foram transferidos a terceiros por causa de
processo trabalhista sofrido na época pela empresa. Considerando as informações prestadas e
recolhidas durante o procedimento fiscal, a autoridade lançadora concluiu que houve:
 Pagamentos sem causa a Adailton Barreira Cotrim, contabilizados a título de
distribuição de lucros, apesar de este não figurar no quadro social da pessoa
jurídica, e justificados como reembolso e despesas, sem a correspondente
comprovação, ensejando exigência de IRRF na forma do art. 61, §1o da Lei no
8.981/95
 Pagamentos sem causa por IPVA, seguro saúde, seguro de veículos em nome
de proprietários e/ou beneficiários não pertencentes ao quadro societário da
fiscalizada, ensejando exigência de IRRF na forma do art. 61, §1o da Lei no
8.981/95;
 Remuneração a Gabrielle Câmara Cotrim, sem vínculo empregatício, mas
procuradora com amplos poderes de administração da Contribuinte, com
recebimentos a título de “salários, 13o salário, adiantamento de salários”,
ensejando exigência de multa e juros isolados por falta de retenção de
imposto de renda na fonte;
 Remuneração indireta a Gabrielle Câmara Cotrim, por vantagens como
pagamento de faturas de cartão de crédito, despesas com veículos,
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.242 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721213/2011-44
16
ensejando exigência de IRRF na forma do art. 74, §3o da Lei no 8.383/91 c/c
art. 61, §1o da Lei no 8.981/95;
 Remuneração a Antonio Sawaya da Silva, por complementação salarial,
ensejando exigência de multa e juros isolados por falta de retenção de
imposto de renda na fonte;
 Remuneração a Onivaldo Luiz Peruzzo, por rendimentos reconhecidos em
sua DIRPF e na escrituração contábil, ensejando exigência de multa e juros
isolados por falta de retenção de imposto de renda na fonte;
O IRRF devido e as retenções não promovidas foram calculadas mediante
reajustamento das bases de cálculo, considerando que os valores pagos foram disponibilizados
líquidos do imposto, com fundamento nos arts. 725 e 674, §3o do RIR/99. Nas planilhas de e-fls.
1322/1332 consta o detalhamento das ocorrências diárias, consolidadas para determinação dos
valores mensais informados no Auto de Infração.
Em impugnação, a Contribuinte arguiu genericamente a decadência do direito de o
Fisco constituir o crédito tributário, invocando o disposto no art. 173, I do CTN. A Turma Julgadora
decidiu, por maioria de votos, rejeitar a arguição. O relator restou vencido no ponto em que
acolhia a arguição de decadência relativamente às parcelas do imposto calculado sobre
remuneração indireta verificada em 5 (cinco) anos antes da ciência do lançamento em
20/06/2011, por entender aplicável a regra do art. 150, §4o do CTN.
O I. Relator concordou com esta argumentação, inclusive porque se afeiçoaria ao
que decidido no âmbito do RESp no 973.733/SC. Todavia, o voto vencedor da decisão recorrida
bem demonstra que não é possível associar o tributo recolhido e declarado sob o código 0561 à
remuneração em favor de Gabrielle Câmara Cotrim. Veja-se:
O eminente relator entende que, para fins de computar o prazo para a
decadência, tendo havido pagamento, aplica-se a regra do § 4o do artigo 150 do
CTN, tese com a qual concordo plenamente.
Para aplicar a regra de contagem acima, afirma ter apurado a existência de
pagamentos a título de IRRF sobre trabalho assalariado no ano-calendário de
2006, tendo reproduzido a tela em seu voto.
Não questiono ter havido pagamento de IRRF sobre trabalho assalariado. Ocorre
que entendo não ser qualquer pagamento de IRRF sobre trabalho assalariado que
teria o condão de fazer migrar a contagem do prazo decadencial do art. 173,
inciso I, do CTN (regra geral) para o art. 150, § 4o, do CTN (regra especial).
A meu juízo, para a contagem poder ser efetuada pela regra especial (data da
ocorrência do fato gerador), deveria estar comprovado, o que não está, que teria
havido recolhimento do Imposto de Renda na fonte, ainda que parcial, sobre os
pagamentos de vantagens e benefícios efetuados pelo sujeito passivo
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.242 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721213/2011-44
17
(remuneração indireta) à Sra. Gabrielle Câmara Cotrin Alves, listado no Anexo IV
(fl. 1.331) do Termo de Verificação e Encerramento da Fiscalização.
Afinal, foram os pagamentos de vantagens e benefícios efetuados pelo sujeito
passivo (remuneração indireta) à Sra. Gabrielle Câmara Cotrin Alves, sem
retenção de IRRF, que deram causa a autuação. Logo, ante à falta de recolhimento
de IRRF, aplica-se a contagem do prazo decadencial do art. 173, inciso I, do CTN.
Por fim, da leitura da impugnação, extrai-se que o próprio interessado dá a
entender que o Fisco não mais poderia lançar, em virtude da regra decadencial
prevista no art. 173, I, do CTN.
Em recurso voluntário, a Contribuinte se limitou a reproduzir a mesma tese
defendida em impugnação, sem demonstrar a correlação do IRRF declarado e recolhido sob
código 0561 com remunerações pagas a Gabrielle Câmara Cotrim. Note-se, inclusive, que na
planilha de cálculo à e-fl. 1327 não há remunerações pagas a Gabrielle Câmara Cotrim submetidas
a anterior incidência de imposto de renda. As remunerações sem vínculo empregatício que
ensejaram o lançamento de multa e juros isolados por falta de retenção de imposto de renda na
fonte não foram somadas a outras remunerações não omitidas.
Assim, ausente qualquer correlação dos valores exigidos com apuração e
recolhimento parcial antes promovido pela Contribuinte, sobre os quais pudesse recair a
homologação tácita prevista no art. 150, §4o do CTN em 5 (cinco) anos da ocorrência do fato
gerador, aplica-se o prazo decadencial do art. 173, I do CTN que, tendo início no primeiro dia do
exercício seguinte ao que o lançamento poderia ser efetuado – aqui em 01/01/2007, vez que os
valores apurados ao longo do ano de 2006 poderiam ser lançados naquele mesmo exercício –,
somente tem término em 31/12/2011, a evidenciar a validade de todo o lançamento cientificado à
Contribuinte em 20/06/2011.
Estas as razões para divergir do I. Relator e REJEITAR a arguição de decadência.
Superada a arguição de nulidade do lançamento em razão do exame dos
documentos de movimentação bancária pela Fiscalização, como bem exposto pelo I. Relator, tem-
se no recurso voluntário alegações genéricas da Contribuinte acerca da regularidade da
distribuição de lucros no regime do lucro presumido, e a seguinte ponderação específica:
Não há falar em irregularidades no tocante à forma de tributação dos recursos
porque os recebimentos do sócio Adailton Barreira Cotrim estiveram ligados a
reembolso de despesas. Dizer que não há “comprovante” dessas despesas a
serem reembolsadas e que, portanto, serão consideradas sem causa implica numa
indevida inversão do ônus da prova, calcada a autuação em mera presunção que
não tem condições de prosperar, devendo ser revisto o ponto da Receita.
O I. Relator compreende que há relação societária de Adailton Barreira Cotrim com
a Contribuinte, vez que ele ficou afastado do quadro social entre 2004 e 2006, mantendo
parentesco com a administradora Gabrielle Câmara Cotrim e recebendo valores escriturados e que
teriam sua natureza identificada na contabilidade.
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.242 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721213/2011-44
18
Compreende-se, porém, que o apontamento, pela autoridade fiscal, de que
Adailton Barreira Cotrim não era sócio da Contribuinte no período fiscalizado é suficiente para
desqualificar a causa dos pagamentos escriturados como distribuição de lucros. Note-se, inclusive,
que a autoridade fiscal intimou a Contribuinte a esclarecer a motivação dos pagamentos
efetuados pelo sujeito passivo, dentre outros, a Adailton Ferreira Cotrim, e em resposta
consignou-se, apenas, que:
I – Os pagamentos efetuados em benefício de Adailton Barreira Cotrim foram a
título de reembolso e despesas. [...]
A menção a participação nos lucros surge, apenas, em alguns avisos de lançamento
de crédito promovidos por Gabrielle Câmara Cotrim, ou a Contribuinte, em favor de Adailton
Barreira Cotrim (e-fls. 1173/1180). A maior parte dos pagamentos se destinaram a despesas
pessoais dele, como relacionado às e-fls. 1324/1325, inexistindo prova da causa, vez que não
demonstrado seu vínculo com a Contribuinte.
Logo, se a própria Contribuinte não vincula tais pagamentos a eventual distribuição
de lucros de períodos nos quais ele foi sócio, por exemplo, opera-se, sim, a presunção legal,
expressa no art. 61 da Lei no 8.981/95, de que tais pagamentos sem causa corresponderam a
rendimentos tributáveis e pagos líquidos do tributo incidente à alíquota de 35%.
Esclareça-se que a Contribuinte também aduz que os pagamentos dos encargos de
veículos, ainda que não titulados por seus sócios, mas a serviço da empresa que efetivou as
quitações, não podem ser tributados como pagamento sem origem. Contudo, a prova de que tais
veículos estariam a serviço da empresa não foi feita pela Contribuinte quando intimada a
esclarecer quem eram os proprietários dos veículos e a motivação dos pagamentos através da
movimentação financeira em nome da fiscalizada GABRIELLE CAMARA COTRIM e pela empresa
intimada, como se vê na intimação e resposta às e-fls. 876/881.
Registre-se, por oportuno, que tais pagamentos integram aqueles considerados sem
causa, juntamente com os demais que favoreceram, injustificadamente, Adailton Barreira Cotrim,
sujeitando-se à incidência na forma do art. 61, §1o da Lei no 8.981/95, como descrito pela
autoridade lançadora:
5. Os demais pagamentos efetuados pelo sujeito passivo, tais como IPVA, seguros
saúde, seguro de veículos em nome de proprietários e/ou beneficiários não
pertencentes ao quadro societário da fiscalizada, que não foram contabilizados na
conta 1511 – Conta Corrente dos Sócios, seguem demonstrados na planilha
juntamente com as informações do Sr. ADAILTON BARREIRA COTRIM, e serão
também tributados exclusivamente na fonte à alíquota de 35% na fonte, como
pagamento sem causa.
A Contribuinte também discorda da classificação de Gabrielle Câmara Cotrim como
prestadora de serviços da empresa impugnante. Diz ter esclarecido à exaustão que se trata de uma
empresa familiar, e não existiu, não existe remuneração pela administração dos negócios.
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.242 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721213/2011-44
19
Também os salários e reflexos outros pagos à contribuinte Gabrielle teriam sido presumidos, sem
qualquer fundamento ou prova real de suas ilações.
Mais uma vez, a mera negativa não desqualifica os fundamentos bem expostos pela
autoridade fiscal depois da ausência de esclarecimentos frente às intimações dirigidas à
Contribuinte. Constatado que Gabrielle Câmara Cotrim era procuradora com amplos poderes de
administração da Contribuinte, inclusive mantendo em seu nome as contas bancárias
movimentadas no período fiscalizado, a destinação de parte destes recursos para a título de
verbas salariais constituem remuneração direta por serviços por ela prestados, e a cobertura de
suas despesas pessoais representam remuneração indireta, não se verificando qualquer
irregularidade nas exigências aqui promovidas.
Anote-se, por fim, que a Contribuinte pede perícia para sua ampla defesa e
contraditório. Contudo, suas alegações seriam passíveis de demonstração por meio de prova
documental que, na forma do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72, deveriam ter sido
apresentadas na impugnação. Neste sentido, inclusive, a autoridade julgadora de 1a instância,
para além de rejeitar a perícia também requerida em impugnação, bem anotou que:
A contribuinte não trouxe nenhuma documentação que refutasse o que foi
apurado na autuação. Limitou-se a afirmar que houve distribuição de resultados,
que despesas foram reembolsadas ao Sr. ADAILTON, que a falta de comprovante
dessas despesas não seria suficiente para serem consideradas sem causa sob pena
de inversão do ônus da prova, que os encargos dos veículos se estiveram a serviço
da empresa que efetivou as quitações não podem ser tributados como
pagamentos sem causa, e que não existiu remuneração pela administração dos
negócios por ser uma empresa familiar.
Conforme apurado na fiscalização, a Sra. GABRIELLE CAMARA COTRIM foi
constituída procuradora da empresa POLARTECH DO BRASIL ADITIVOS ESPECIAIS
LTDA através de procuração pública lavrada no Registro Civil das Pessoas Naturais
e Tabelião de Notas - Distrito Jardim Belval - Com. Barueri, LIVRO N° 123, PÁGINAS
N° 25/26, DATA: 27/01/2004, com amplos, gerais e ilimitados poderes para,
agindo isoladamente, gerir e administrar os negócios da empresa outorgante.
Tanto era administradora que os recursos movimentados em suas contas
bancárias pertenciam à autuada. e assim ela permitiu para evitar um possível
bloqueio judicial nas contas da pessoa jurídica, conforme revelou em resposta à
intimação de 20/03/2009, confira-se:
"Esclarecer que toda a movimentação das contas correntes 1163-13197 do Banco
HSBC e do 1226-0082257-4 do Banco Bradesco S/A referem-se a operações da
empresa POLARTECH DO BRASIL ADITIVOS ESPECIAIS LTDA", com sede na Cidade de
Barueri, Estado de São Paulo, na Rua Atenas, n° 330, Jardim Califórnia, CEP n°
06409-040, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob NIRE n° 35208377335 em sessão 13.12.1988 e inscrita no
C.N.P.J/MF sob o n° 59.821.207/0001-70. A POLARTECH é tributada pelo regime de
LUCRO PRESUMIDO, e todas as suas operações de vendas foram efetivamente
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.242 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721213/2011-44
20
tributadas, declaradas e pagas em seus respectivos vencimentos. As
movimentações em nome da pessoa física foram efetuadas em virtude de ação
trabalhista que gerava para a empresa o risco de bloqueio judicial por parte da
Justiça do Trabalho."
A veracidade da resposta da sra GABRIELLE foi confirmada por documentos que
ela apresentou (item 1.3 do TIF).
Foi a Sra GABRIELLE que entregou os Livros contábeis e fiscais em atendimento à
intimação dirigida à Contribuinte (Itens 1.31 e 1.3.1.1 do TIF).
Ademais, a Sra GABRIELLE recebeu remunerações mensais, demonstradas na
planilha - ANEXO I -, pelos serviços prestados, sem vínculo empregatício, na
qualidade de administradora do sujeito passivo POLARTECH. No presente caso, os
documentos que dão suporte aos lançamentos contábeis [Aviso de Lançamento
do INTERNET BANKING - transferência para outro banco de mesma titularidade]
identificam tais valores como "salários, 13° salário, adiantamento de salários".
Tais valores foram analisados e tributados na fiscalização MPF 0812800-
200900045-6, e a fonte pagadora ficou sujeita a aplicação da multa e juros
isolados pela falta de retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre o pagamento
dessa remuneração. Também os rendimentos não incorporados aos salários,
pagos a título de vantagens como fatura de cartão de crédito, despesas com
veículos que caracterizaram remuneração indireta, foram também tributados
conforme § 2o do art. 74 da Lei no 8383/1991 e do art. 622 do RIR/99.
Com relação ao Sr. ADAILTON, foi apurado ter sido o principal beneficiário de
recursos bancários transferidos, conforme conta corrente de sócios 1511, na qual
são lançados valores a título de lucros distribuídos. Foi apurado que o Sr.
ADAILTON não pertence ao quadro societário. E a justificativa dada pela
contribuinte para tais transferências é a mesma dada na impugnação, qual seja, a
de que os pagamentos efetuados em benefício do Sr. ADAILTON foram a título de
reembolso de despesas.
Só que os comprovantes dessas despesas não foram apresentados para a
fiscalização nem nesta fase litigiosa.
Os demais pagamentos como IPVA, seguro saúde, seguros de veículo em nome de
proprietários ou beneficiários não pertencentes ao quadro societário da
fiscalizada também foram considerados pagamentos sem causa.
A contribuinte não logrou comprovar suas causas, apenas refutou o feito fiscal
com alegações destituídas de comprovações.
Por todo o exposto, o presente voto é por REJEITAR a arguição de decadência e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.242 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721213/2011-44
21
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1481
DF CARF MF
Original